Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-77.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Remessa Necessária n. 1012732-77.2018.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: CARLA REGINA FRIES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 60607965) interposto por MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 59755965):
“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — EXISTÊNCIA DE VAGA — DIREITO À NOMEAÇÃO.
A existência de vaga ofertada no concurso público em razão da não posse de candidato mais bem classificado autoriza o deferimento da segurança para determinar a nomeação do candidato subsequente. Sentença ratificada.)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RemNecCiv n. 1012732-77.2018.8.11.0003, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, j. em 15/09/2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Remessa Necessária da sentença proferida nos autos do presente Mandado de Segurança impetrado por CARLA REGINA FRIES, que ratificou a sentença que concedeu a segurança para nomear a candidata para o cargo de Secretário Executivo.
O Recorrente alega que “é imperiosa a admissão e conhecimento do presente recurso, uma vez que há flagrante divergência na interpretação de Lei Federal, em especial acerca da Lei do Mandado de Segurança, precisamente a respeito da previsão do art. 1o, que veda a dilação probatória no procedimento especial, bem como na jurisprudência desta Egrégia Corte e do Supremo Tribunal Federal”.
Afirma que “não há razão para o deferimento da segurança, pois além de não ter sido aprovada dentro do número de vagas, suas alegações dependem de dilação probatória, circunstância incompatível com o MS (art. 1o da Lei do MS).
Sustenta também que não há que se falar em preterição de vaga, pois “(...) A Recorrida não foi aprovada, mas apenas classificada em concurso cujo prazo de validade expirou sem qualquer prorrogação”.
Recurso tempestivo (id. 66714498) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 70866450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao 1o, da Lei no 12.016/2009, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a arguir que este veda a dilação probatória no procedimento especial, sem no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou ofendido, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Não bastasse isso, cumpre destacar que a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Apesar de não ter sido indicado de forma específica e individualizada como teria sido violado o mencionado dispositivo, o Recorrente sustenta que “A Parte Recorrida somente não foi nomeada porque NÃO foi devidamente aprovada, fato incontroverso nos autos, porquanto consta do writ que ficou classificada na 4a posição, portanto, fora do número de vagas previstos no edital no 01/2016-PMR (duas vagas)”.
Ocorre que no acórdão impugnado restou consignado que:
“Carla Regina Fries participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de fevereiro de 2016, realizado pelo Município de Rondonópolis, e classificou-se em quarto (4o) lugar para o cargo de Secretário Executivo, ampla concorrência (Id. 23228952), para o qual ofertou-se duas (2) vagas e três (3) candidatos foram nomeados (Id. 23228953, fls. 2).
Em razão da não posse de dois (2) candidatos que foram nomeados, Saulo de Almeida Ferreira e Ellys Marina Corrêa Lucchin, aprovados, respectivamente, em primeiro (1o) e segundo (2o) lugar, Carla Regina Fries passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso público, motivo pelo qual, possui direito líquido e certo à nomeação no cargo. ”
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, qual seja, surge o direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passa a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidato aprovado e classificados em colocação superior, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. É também pacífico o entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar, devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior, dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso. 3. Ocorre que, no caso dos autos, a desistência do candidato aprovado dentro da única vaga prevista no edital se deu após o prazo de validade do certame, o que não garante à recorrente, segunda colocada, a vaga disputada. Precedentes: RMS 59.655/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/03/2019; AgRg no RMS 46.535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/6/2018; AgRg no RMS 42.244/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/4/2016; RMS 36.916/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2012. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no RMS: 59115 RS 2018/0280100-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020) (g.n.)
Diante disso, o entendimento exposto no acórdão quanto às desistências ocorridas no certame está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça